Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO. PCD. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO REQUERIDA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autor em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, à letra b do ID 51468635 - Pág. 7, a saber: "Seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o feito, condenando a requerida a INDENIZAR MATERIALMENTE a requerente no valor de R$15.850,50 e condenar a requerida a INDENIZAR MORALMENTE a requerente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51469068). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, torno sem efeito o despacho de ID 55877894 e mantenho a gratuidade de justiça já concedida em 1° grau.
3. Em suas razões recursais, a parte autora requer "o conhecimento e provimento do presente recurso, de forma que seja reformada a sentença a quo, a fim de que seja condenada a empresa Recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...]".
4. Em contrarrazões (ID 51469072), a ré pugna que o recurso seja improvido, pois, "Não há nos autos qualquer comprovação de que a RECORRENTE sofreu discriminação por sua deficiência, não tendo sido indicado o momento exato das ofensas, tampouco quem foi o responsável por tais alegações". Acrescentou que "revela-se descabida a pretensão de obter indenização por danos morais no caso em apreço – ainda mais no elevadíssimo patamar requerido, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, considerando que: i) estão ausentes os requisitos caracterizados do dano moral; e, ii) inexistem nos autos qualquer comprovação das alegações de ofensas discriminatórias". Requereu ainda, "na remota hipótese de se entender pela reforma da r. sentença e de eventual condenação em danos morais, devem ser considerados e aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao quantum a ser arbitrado e da vedação ao enriquecimento sem causa".
5. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Da análise dos autos, constata-se, no caso concreto, a inexistência de situação a configurar dano moral, uma vez que não se vislumbra qualquer ato que possa configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pela narrativa, na verdade, evidencia-se apenas contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, o que caracteriza mero dissabor. No caso, somente no dia 15/12, praticamente oito meses após a compra do veículo, a recorrente teria retornado à concessionária, ora recorrida, a fim de questioná-la por quais razões o veículo adquirido foi vendido sem a observância de sua especial condição, a saber, por apresentar características de TEA - Transtorno de Espectro Autista. De fato, a autora, há época das tratativas para aquisição do veículo, nada informou acerca tal condição à concessionária, o que, a princípio, lhe habilitaria obter a isenção tributária correspondente, prevista em lei. Bem assim, conforme exposto pela recorrida, "não basta o consumidor se dirigir à concessionária e informar ser PcD para garantir o benefício. Há todo um procedimento específico perante a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda Estaduais/Distrital para requerer a isenção". Pois bem, diante da conclusão constante do Laudo Neuropsicológico de ID 51468640 - Pág. 14, a recorrente "[...] não evidenciou déficitis nas funções cognitivas relacionadas à memória, nem ao raciocínio. Observa-se que Gisele [...]" é "[...] muito ponderada [...]". Portanto, a recorrente, de início, nada apresenta que possa inviabilizar sua vida cotidiana, sendo que, há época do negócio jurídico objeto dos autos e nos oito meses seguintes, deixou de revelar a recorrida o seu diagnóstico.
6. Desse modo, irretocável a r. sentença de origem de ID 51469066.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.